Tribunal: TJSP
Processo: 2046647-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual c.c. pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.